Tribunal: TJSP
Processo: 2224502-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224502-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROBERTO BALDOCCHI CAVALCANTE, é agravado MAURÍCIO OZI
SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224502-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2224502-87.2020.8.26.0000
Comarca: Santos
Agravante: Roberto Baldocchi Cavalcante
Agravada: Maurício Ozi Sociedade de Advogados
Voto no 48.197
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Preservação.
Falta, na espécie, de comprovação da dificuldade
econômico-financeira. Pleito, ainda, dirigido ao afastamento
dos honorários de sucumbência. Impossibilidade, ainda que
patenteada a necessidade do benefício. Benefício que não
opera efeitos retroativos. Precedentes.
AGRAVO DESPROVIDO.
1.- Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
fls. 597, proferida pelo MM. Juiz de Direito Valdir da Silva Queiroz
Junior, que em sede de cumprimento de sentença indeferiu o pedido de
justiça gratuita formulado pelo executado.
Questiona-se, em síntese, o desacerto da r. decisão. Para
tanto, argumenta que não se “levou em consideração os próprios atos do
processo em curso, considerando que o executado foi compelido a
depositar elevada quantia a título de honorários quando o seu crédito
pela aquisição de unidade imobiliária está atualmente em uma execução
frustrada, envidando esforços para desconsiderar a personalidade
jurídica dos sócios para ingressar na recuperação judicial sem qualquer
garantia de que algum dia será efetivamente ressarcido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224502-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pede, assim, o deferimento do benefício, ainda que a
isenção fique restrita ao pagamento dos honorários de sucumbência (fls.
01/06).
Indeferido
o
pedido
para
atribuição
de
efeito
suspensivo/antecipação da tutela recursal.
É o RELATÓRIO.
2.- O agravo não deve ser acolhido.
Com efeito.
Reclama-se, em síntese, a impossibilidade de custeio dos
honorários cobrados pelo patrono da parte adversária. Diz, para tanto,
que está sendo cobrado quando, de outro lado, sequer conseguiu receber
os valores que lhe são devidos, havendo execução frustrada em relação a
esse montante.
Certo, porém, que não há como se afastar a exigência da
importância devida a título de honorários de sucumbência. Trata-se de
condenação trazida em sentença transitada em julgado, não se
subsumindo ao recebimento da condenação principal, até porque são
verbas de naturezas autônomas, nos termos do art. 85, par. 14 do CPC.
Sem prejuízo, inexiste comprovação de que o agravante está
impossibilitado de solver as verbas atribuídas à sua sucumbência. Como
se observa da impugnação ao cumprimento de sentença, a defesa está
calcada em inúmeras matérias, mais precisamente em relação à
frustração no recebimento do crédito que possui, mas nada de
substancial acerca da hipossuficiência econômico-financeira.
Além de tudo, extrai-se que a benesse é pretendida para se
afastar a exigibilidade dos honorários de sucumbência estabelecidos em
decisão acobertada pelo trânsito em julgado. Nesse caso, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224502-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
demonstrada a momentânea impossibilidade de liquidação das verbas, o
que não é a hipótese, a benesse não poderia alcançar os débitos
pretéritos, notadamente porque seus efeitos não se operam
retroativamente, nos termos de reiterado entendimento do c. STJ: “A
jurisprudência desta eg. Corte Superior já proclamou que é
admissível a concessão dos benefícios da assistência gratuita na fase
de execução, entretanto, os seus efeitos não podem retroceder para
alcançar as custas e os honorários fixados na sentença do processo
de conhecimento, pois são conferidos ex-nunc. Precedentes” (AgInt
no REsp 1687015/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).
Em suma, acertado o desfecho emprestado pela r. decisão
recorrida, impondo-se o indeferimento do pedido formulado pelo
agravante.
AGRAVO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator